Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-14.2021.8.11.0007
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001108-14.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BAR E MERCEARIA DO CIDAO LTDA - ME - CNPJ: 10.661.154/0001-88 (APELADO), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO E COMBATE AO COVID-19 - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO -
QUANTUM
INADEQUADO -

MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil, faz-se obrigatória a reparação pelos danos morais coletivos suportados e provados, haja vista que a atuação da parte ré, numa só assentada, acabou por expor os seus consumidores a contágio maior do COVID-19, pela ausência de adoção das medidas protetivas fixadas pelo Ente Municipal.

2. O valor da indenização pelo dano moral deve ser fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Verificado que tal valor se mostra insuficiente para indenizar o dano causado, considerando, principalmente, a teoria do desestímulo, a verba indenizatória deve ser majorada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público em face do Bar e Mercearia do Cidão Ltda. ME., contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1001108-14.2021.811.0007, que julgou procedente o pedido condenando o Requerido ao cumprimento dos Decretos vigentes, relativos à proteção contra a Covid-19, sob pena de multa diária no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), e dano moral coletivo no montante de R$1.000,00 (mil reais).

Irresignado com o valor atribuído ao dano moral coletivo, o Ministério Público sustenta que o valor se mostra ínfimo em contraposição aos graves danos causados à coletividade, “
sendo clarividente o risco gerado à população em razão da prática de atividades com aglomeração de pessoas e desrespeito às normas sanitárias de saúde.
” (
sic
Id 118744598)

Destaca que o dano moral deve refletir fatores como a intensidade do dano, a culpabilidade do agente, e o porte econômico dos envolvidos, atendendo ainda a função pedagógica da condenação.

Realça que o valor aplicado não desestimula o Recorrido na prática do ilícito civil praticado, sendo desproporcional e desarraroado, considerando que este tem condições econômicas de arcar com um valor maior.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para reformar, em parte, a sentença, condenando o Requerido ao pagamento de danos coletivos em quantia significativamente superior à fixada na sentença, proporcional ao dano causado e condizente com sua possibilidade econômica. (Id 118744598)

Intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões. (Id 118748451)

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 124684666)

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou procedente o pedido, condenando o Requerido à observância das medidas protetivas de combate à pandemia do COVID-19, sob pena de multa diária no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como a condenação ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais coletivos.

Recorre o Ministério Público apenas com relação ao valor fixado pelo julgador singular, a título de recomposição do dano moral, sob o fundamento de que não observou a gravidade da conduta, bem como a capacidade financeira do Recorrido.

O art. 927 do Código Civil dispõe que “
aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”, devendo-se entender por ato ilícito, nos termos do art. 186 do mesmo diploma legal, a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Nesse sentido, leciona Maria Helena Diniz: “
poder-se-á definir a responsabilidade civil como a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva) ou, ainda, de simples imposição legal (responsabilidade objetiva)
” (Código Civil Brasileiro Interpretado, vol. III, 10ª ed. Rio de Janeiro. Livraria Freitas Bastos S.A. p. 315 e 318).

Consta dos autos que o Requerido descumpriu as medidas protetivas fixadas pelo Município de Alta Floresta no combate à Pandemia do COVID-19, restando comprovada a violação a direito transindividual de ordem coletiva, de valores de uma sociedade atingidos sob o ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade - exsurge o dano moral coletivo.

O MM. Juiz do feito fixou em R$1.000,00 (mil reais) o valor da indenização por dano moral.

Assiste razão ao Apelante.

Cumpre destacar que não existe parâmetro objetivo para se aferir e quantificar o abalo psíquico sofrido pela vítima de danos na sua esfera moral, sendo que o valor da indenização deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

Com efeito, na fixação dos danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

Diante das especificidades do caso concreto, considerando o caso concreto, onde houve descumprimento de medidas restritivas de combate a pandemia do COVID-19, a demonstrar uma exposição de contágio maior aos seus consumidores, munícipes de Alta Floresta, dificultando a contenção da doença, e em desrespeito àqueles que estavam cumprindo todas as medidas determinada pelo Ente Público.

Embora a requerida, empresa do ramo do comércio de varejo, de sociedade Ltda. ME, aparentemente, seja de pequeno porte, o valor fixado pelo julgador singular de R$1.000,00 (mil reais) não demonstra ser proporcional ou razoável ao caso concreto, a autorizar a sua majoração para R$5.000,00 (cinco mil reais), a fim de inibir práticas ilícitas como as que foram constatadas nos presentes autos, e de atender, em especial, o caráter pedagógico da condenação.

Assim, demonstrada a

falta de razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento da quantia estipulada com a finalidade de reparação dos danos morais coletivos, a majoração desta é medida que se impõe.

Pelo exposto, PROVIMENTO AO RECURSO para adequar o valor fixado a titulo de dano moral ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022